Tribunal: TJDFT
Processo: 0007145-47.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0007145-47.2010.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO DA COSTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 45430766, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na execução fiscal proposta em desfavor de ROBERTO DA COSTA RIBEIRO e resolveu o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais, no artigo 174 do Código Tributário Nacional e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Esta relatoria determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar a respeito de possível intempestividade do recurso (ID 46501311). Em resposta (ID 46977230), o DISTRITO FEDERAL manifestou a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 46977230) se encontra assinada eletronicamente por Procuradora do Distrito Federal, à qual é assegurado o poder de desistir, nos termos do artigo do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 11:22:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora